Tribunal: STJ
Processo: 0002404-30.2018.4.01.4300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090734 - DF
(2025/0398497-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RICARDO DANTAS DE MACEDO
EMBARGANTE
: ROBERTO DANTAS DE MACEDO
EMBARGANTE
: ROBSON DANTAS DE MACEDO
EMBARGANTE
: ANGELA MARIA DANTAS DE MACEDO OLIVERIA
EMBARGANTE
: CRISOGONIA DE MACEDO NERES
ADVOGADOS
: WALDIR YURI DAHER LOPES DA ROCHA - TO004274
COSMA CRISTIANE DE MACEDO NERES - TO007300
WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - TO005233
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54074773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: fa36b97b-ab72-47af-b23a-4413391f937e

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54074773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: fa36b97b-ab72-47af-b23a-4413391f937e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090734 - DF
(2025/0398497-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RICARDO DANTAS DE MACEDO
EMBARGANTE
: ROBERTO DANTAS DE MACEDO
EMBARGANTE
: ROBSON DANTAS DE MACEDO
EMBARGANTE
: ANGELA MARIA DANTAS DE MACEDO OLIVERIA
EMBARGANTE
: CRISOGONIA DE MACEDO NERES
ADVOGADOS
: WALDIR YURI DAHER LOPES DA ROCHA - TO004274
COSMA CRISTIANE DE MACEDO NERES - TO007300
WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - TO005233
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO DANTAS DE
MACEDO, ROBERTO DANTAS DE MACEDO, ROBSON DANTAS DE MACEDO,
ANGELA MARIA DANTAS DE MACEDO OLIVERIA e CRISOGONIA DE MACEDO
Documento eletrônico VDA54074922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:21
Código de Controle do Documento: 574dcb75-3b8d-4259-a1a0-befb289b799f

NERES contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA,
LAVAGEM
DE
DINHEIRO, CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E A ECONOMIA
POPULAR.
PIRÂMIDE
FINANCEIRA
ILEGAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA N. 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não demonstrado e
A mera citação do
Súmula n. 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 3.369-3.377).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA54074922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:21
Código de Controle do Documento: 574dcb75-3b8d-4259-a1a0-befb289b799f

Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54074922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/02/2026 19:32:21
Código de Controle do Documento: 574dcb75-3b8d-4259-a1a0-befb289b799f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0398497-1
AREsp 3.090.734 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024043020184014300 24043020184014300 65005920164014300
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO DANTAS DE MACEDO
AGRAVANTE
: ROBERTO DANTAS DE MACEDO
AGRAVANTE
: ROBSON DANTAS DE MACEDO
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA DANTAS DE MACEDO OLIVERIA
AGRAVANTE
: CRISOGONIA DE MACEDO NERES
ADVOGADO
: WALDIR YURI DAHER LOPES DA ROCHA - TO004274
ADVOGADOS
: COSMA CRISTIANE DE MACEDO NERES - TO007300
WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - TO005233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: AGUITA LIMA ARAUJO
CORRÉU
: VITOR DANTAS DE MACEDO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RICARDO DANTAS DE MACEDO
EMBARGANTE
: ROBERTO DANTAS DE MACEDO
EMBARGANTE
: ROBSON DANTAS DE MACEDO
EMBARGANTE
: ANGELA MARIA DANTAS DE MACEDO OLIVERIA
EMBARGANTE
: CRISOGONIA DE MACEDO NERES
ADVOGADO
: WALDIR YURI DAHER LOPES DA ROCHA - TO004274
ADVOGADOS
: COSMA CRISTIANE DE MACEDO NERES - TO007300
WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA - TO005233
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260544938018241<944@
2025/0398497-1 - AREsp 3090734 Petição : 2026/0007403-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:48
Código de Controle do Documento: F9AD0E1C-258F-4717-8A64-9141F86B7485